Tribunal: STF
Processo: AI 172527
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-12
Data de publicação: 1996-02-12

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL  - ATUAÇÃO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE
JUSTIÇA  -   CONTROLE  DIFUSO.   O  Superior   Tribunal  de  Justiça,
ultrapassada  a barreira de conhecimento do recurso especial, exerce,
como  todo e qualquer órgão investido do oficio judicante, o controle
difuso  de constitucionalidade.  Inexiste obice  constitucional que o
impeca de desprover recurso enquadrado no inciso III do artigo 105 da
Carta Politica da Republica, tendo em vista homenagem a esta última.